Tribunal: TJPA
Processo: 0820460-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820460-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0820460-42.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0812134-54.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA OAB-PA 19.110 E FERNANDO FIALHO OAB/PA n° 22.495

PACIENTE:

MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE EXTORSÃO E ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXAME DA ILEGALIDADE ARGUIDA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0820460-42.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0812134-54.2022.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA OAB-PA 19.110 E FERNANDO FIALHO OAB/PA n° 22.495

PACIENTE:

MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA:

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por
Elenize das Mercês Mesquita
e
Fernando Fialho
m favor de
MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTOS GONCALVES
, visando combater ato emanado do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA que, nos autos do processo nº.

0812134-54.2022.8.14.0401, indeferiu o pedido de revogação de custódia preventiva formulado pela defesa do paciente.

Os impetrantes relatam que o paciente teve contra si medida constritiva da liberdade decretada por decisão proferida pelo Juízo apontado como coator em 21/09/2022, a partir da representação da autoridade policial por tal medida e após deferimento de busca e apreensão criminal.

A partir da decisão supramencionada, o mandado de prisão foi cumprido no dia 10/11/2022, de modo que o paciente permanece recluso preventivamente desde então.

Alegam que o Juízo coator deferiu o pedido de substituição da medida segregatória da corré Ariana Maria Sena da Luz por medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 319 do CPP.

Por esta razão, pugnam pela extensão do referido benefício em favor do paciente, ao argumento de que ele se enquadraria na mesma situação fática-processual da referida corré.

Requereu, então, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva mediante a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a ratificação do referido pedido liminar.

Juntou documentos (id12269045 – 12269057).

Decisão do Juízo plantonista declinando a competência para o juiz natural (id 12271469).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12333995).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id12378201).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem (id12488489).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, observo que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento.

Da leitura da inicial, constato que os impetrantes não a instruíram com cópia do ato coator, qual seja, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, segundo alegam, teria indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa na origem, tampouco, foi anexada aos autos a decisão que revogou a custódia cautelar da corré Ariana Maria Sena da Luz, cujos efeitos pretendem que sejam estendidos ao coacto, razão pela qual resta inviabilizado ao exame da suposta ilegalidade arguida na presente impetração

Pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração
[1]
[2]
.

Ante o exposto,
não conheço da ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”(STF - HC: 203220 MA 0055707-29.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data de Publicação: 17/06/2021).

[2]
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. AGRAVANTE CONDENADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca a concessão do pedido de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, do decreto de prisão preventiva e da decisão do Juiz a quo que tenha denegado o pleito de prisão domiciliar, razão pela qual há de ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o writ. 3. Agravo regimental improvido (STJ - HC: 736120 RS 2022/0108534-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/06/2022).

Belém, 27/03/2023